Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-28.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000435-28.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1000435-28.2021.8.11.0037

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADOS: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de
Embargos à Execução
interposto contra
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, bem como embargos de declaração, alega que se encontra em meio a uma severa e profunda crise econômica e, por isso, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento do sustento familiar.

No mais, esclarece que está suportando diversas constrições em seu patrimônio em decorrência de ações judiciais; que as suas empresas tiveram seus bens arrestados e estão no vermelho, sem entrada de valores, com o faturamento zero; discorre sobre os requisitos para concessão da justiça gratuita à pessoa física e jurídica e, ao final requer a reconsideração da decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 333292370, pela manutenção da decisão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
,
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos de
Embargos à Execução
interposto contra
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...]
Vistos etc.

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No entanto, de se destacar que o pedido de justiça gratuita postulado pela apelante já foi
analisado e indeferido
na decisão proferida no
RAI no 1005760-95.2021.8.11.0000
em 20/05/2021 de minha relatoria.

No caso, como não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no citado agravo, intime-se o apelante para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2025.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic. ID no 295653366)

Por sua vez, colaciono a decisão proferida no recurso de
Agravo de Instrumento no 1005760-95.2021.8.11.0000
,
in verbis
:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra a decisão proferida nos Embargos à Execução (n. 1000435-28.2021.8.11.0037) ajuizada em face de
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, facultando o pagamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (ID 82488980).

Em síntese, sustenta a agravante que merece reforma o decisum impugnado, uma vez que a decisão agravada deixou de verificar a situação e os documentos acostados para atestar a necessidade de concessão da benesse, bem como que o estado de iliquidez decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.

Assevera que a concessão do benefício da justiça gratuita, direito previsto e resguardado na Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV e art. 98 e 99 do CPC/15, que se encontra em meio a uma severa e profunda crise de liquidez, sem condições de custear, neste momento, as custas processuais dos embargos à execução opostos na origem sem comprometer em conjunto o pagamento das despesas necessárias à atividade empresarial exercida.

Alega ainda, que existem diversas ações ajuizadas em face da agravante e que foram levados os bens que guarnecem a sede, como cadeiras, frigobar, impressoras, computadores, tal como a impossibilidade de pagamento de custas judiciais em todas as execuções movidas contra a Agravante, visto que todos os valores contidos em suas contas bancárias foram bloqueados, e que há o risco de restar prejudicado o pagamento de credores e do salário de seus colaboradores, o que implicaria a total paralisação de suas atividades.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, seja deferido o pleito para pagamento das custas ao final.

Liminar recursal deferida, conforme ID 82728973, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado a quo (ID 83195139).

Aportou aos autos petição da agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID

85114487).

Contrarrazões juntadas no ID

86407461.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.” (g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pela agravante e indeferido nos autos da ação principal.

No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso da recorrente.

Isso porque, não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da recorrente, pois, uma vez que intimada para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (ID 82728973), necessário que esta fizesse juntar ao instrumento informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante, o que, conforme manifestação da mesma (ID 85114487), não o fez.

Não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda. Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a agravante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Ainda, de se ressaltar que não cabe no caso dos autos a presunção de hipossuficiência financeira reservada às pessoas físicas, inclusive, para estas, a presunção de vulnerabilidade é relativa, cabendo prova em contrário.

Dita presunção não beneficia a pessoa jurídica, a qual deve provar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481, do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Outrossim, a “circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça”. (AgInt nos EDcl no AREsp no 1388726/SP)

Por fim, de se considerar também a circunstância de a agravante estar sendo patrocinada por banca de advogados especialmente contratada para representá-la nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica da recorrente, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Com relação ao requerimento de pagamento das custas judiciais ao final do feito, de ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

A propósito, acerca da matéria:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza.
2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009.
Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190).
Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFICIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito."
2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) g.n.

Nesta Corte, o entendimento não é outro, senão:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I -
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas , da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Nem na instância singular, quanto nesta instância recursal, por meio do presente agravo, os recorrentes não se propuseram a apresentar extrato de imposto de renda, contas bancárias, balanço contábil ou algum documento que ateste a hipossuficiência financeira alegada ou que faça presumir que não detenham condições econômicas e patrimoniais suficientes para suportarem o pagamento das custas.
” (N.U 1000642-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020) g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO C/C ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C ANULAÇÃO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA - INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO - – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça
. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (N.U 101497503.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) g.n.

Por derradeiro, agiu com acerto o magistrado de origem que, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, concedeu a agravante a possibilidade de parcelamento do valor das custas judiciais em 06 (seis) prestações, medida que reputo mais adequada, a qual certamente não onerará a agravante a ponto de sacrificar-lhe ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

A propósito, é a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, verbis:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.”
(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.”
(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto, atenta às peculiaridades do caso, na forma do artigo 932, inciso IV, do CPC/15,
nego provimento monocrático ao recurso
e revogo a liminar anteriormente deferida.

P.I.C.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora [...].”
(Sic. ID no 87609473)

Ainda a decisão proferida nos embargos declaratórios interpostos pela agravante contra a decisão de ID no 295653366, ou seja, que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede de apelação,
in verbis
:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 298001372 interpostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
contra a decisão monocrática de ID. no 295653366 que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pela embargante no Recurso de Apelação constante do ID no 293980986.

Em suma, sustenta que o decisum é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à sua insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento familiar, em especial os documentos novos acostados ao recurso de apelação, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, modificando a r. decisão monocrática.

Contrarrazões no ID no 293980986, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, restou claro da decisão recorrida que o embargante não faz jus à gratuita da justiça, porquanto seu pedido “[...] já foi analisado e indeferido na decisão proferida no RAI no 1005760-95.2021.8.11.0000 em 20/05/2021 de minha relatoria [...]” (Sic. ID no 295653366).

No caso, como os supostos documentos novos apresentados pela embargante, quais sejam: decisões de justiça gratuita concedidas em outros processos, arrestos efetivados, extratos bancários, relação de receitas, declarações de imposto de rendas e outros – IDs nos 293980987 a 293981000, não trouxeram “[...] nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no citado agravo [...]” (Sic. ID no 295653366), não há falar-se em omissão da decisão recorrida.

Ademais, de se destacar que o simples fato de a embargante ter várias despesas ao longo do mês, por si só, não é motivo hábil à concessão do citado benefício, uma vez que, para tanto, é imprescindível a comprovação da real incapacidade de arcar com as custas judiciais, ou seja, fato que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. ”
(TJMT – RAI No 1020917-45.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 10/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. Não obstante o notório parcelamento da remuneração da parte agravante, não se olvida adoção das opções constantes do art. 98 do CPC de 2015, em especial, tendo em vista o destino da Justiça gratuita, em favor das pessoas sem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, e a percepção da remuneração superior a cinco salários mínimos. Portanto, não demonstrado de forma cabal o direito ao benefício, consoante a jurisprudência das Câmaras separadas do 2o Grupo Cível. Agravo de instrumento desprovido. ”
(TJRS – RAI No 70078046794, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 16/07/2018)

Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P.

Cuiabá, 26 de agosto de 2025.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic. ID no 309743361)

Pois bem.

Como se vê, as decisões encontram-se devidamente fundamentadas e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso da agravante, visto que, como já dito, além de possuir vasto patrimônio constituído por quotas de empresas, veículos e imóveis, não
se pode desconsiderar o fato de que estar sendo patrocinado por advogado particular.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026